Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-96.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO. DETERMINAÇÃO. REJULGAMENTO. CASO CONCRETO. DEVEDOR. SUBSISTÊNCIA DIGNA. PREJUÍZO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. ART. 833. INCISO IV E §2o. CPC. EXCEÇÕES LEGAIS. INOCORRÊNCIA.

1. Formulado pedido de gratuidade de justiça e recolhido o preparo recursal, a medida que se impõe é a conclusão pela preclusão lógica diante da prática de ato incompatível com esse pedido. Precedentes.

2. O STJ tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor (Agint no REsp 1906957/SP. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma e Agint nos EAResp 570.192/SP. Rel. Min Laurita Vaz, Corte Especial). No caso dos autos, determinado o rejulgamento do caso concreto pela Corte Superior de Justiça, verifica-se a ocorrência da exceção prevista no julgado, vez que a manutenção da penhora no soldo do agravante acarretará prejuízos à sua subsistência com dignidade e à de sua família.

3. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

4. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar ou quando excedentes a cinquenta salários mínimos mensais.

5. O débito em execução na origem não está acobertada pelas exceções contidas no art. 833, §2o, do CPC. Logo, resta inequívoco a impossibilidade da penhora deferida em primeiro grau, porquanto, a remuneração do agravante objetiva atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, não se mostrando razoável admitir a penhora de tais valores, de modo a privilegiar o pagamento da dívida em detrimento do mínimo necessário para a existência com dignidade, especialmente quando cotejado o valor percebido, comprovado por meio de contracheque, com as despesas cotidianas ordinárias. 5.1.No presente caso, não se mostra razoável admitir a penhora porquanto as despesas listadas nos autos importam em quase a totalidade da renda auferida pelo agravante. 5.2. Corroborando a exceção delineada na decisão do STJ, a constrição não pode ser mantida pois resta comprovado que comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.